Tribunal: STF
Processo: Rcl 57476
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Antony Rocha da Silva e Marcos José Silva dos Santos, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferida nos autos do Processo 0001114-32.2015.8.17.1090.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante a preterição dos candidatos, diante da inexistência da cláusula de barreira quando da divulgação do edital do certame. 



    Colhe-se da inicial:



    “Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer apresentada pelos reclamantes em face do Estado de Pernambuco e da Instituição de Apoio à Universidade de Pernambuco, acerca do concurso para soldados da Polícia Militar de Pernambuco – PMPE do ano de 2009. 



    Aquele certame foi inaugurado pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº. 101 de 31 de agosto de 2009, para o preenchimento de 2.100 (duas mil e cem) vagas. 



    Devido ao baixo número de preenchimento de vagas, foi publicada a Portaria Conjunta SAD/SDS nº. 105 de 17 de novembro de 2014 decidindo que: 



    (…)



    Apesar da determinação da Portaria, apenas 1.108 (mil cento e oito) candidatos foram devidamente nomeados e empossados, quando o concurso foi encerrado no ano de 2015, portanto, sem o preenchimento de todas as vagas disponíveis. 



    Logo em seguida, no ano de 2016, a Portaria Conjunta SAD/SDS nº 25 de março de 2016 abriu novo concurso para o cargo de soldados da PMPE, com um total de 1.500 (mil e quinhentas) vagas.



    (…)



    O certame da PMPE 2009 não possuía nenhuma cláusula de barreira que, como sabemos, deve estar expressa e devidamente fundamentada no edital do concurso, apesar de insistentemente ser a tese defendida pelo TJPE. Por esta razão, os candidatos que, inicialmente, não seguiram para as fases posteriores do certame, dentre eles os reclamantes, ficaram no cadastro de reserva. 



    Pois bem! A portaria nº. 105 de 2014 previu que 2000 (dois mil) candidatos seriam convocados, contudo, o Estado de Pernambuco encerrou o certame com 892 (oitocentos e noventa e duas) vagas em aberto. Fica evidente, portanto, a violação à Repercussão Geral nº. 784 do Supremo Tribunal Federal – STF, incorrendo o TJPE em usurpação dos poderes desta Corte”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, afirma que “o juízo do primeiro grau e o tribunal de origem violaram o entendimento suso, quando permitiram que o Estado de Pernambuco encerrasse o concurso da PMPE 2009 sem o preenchimento de todas as vagas e, imediatamente após o encerramento, abrisse um novo certame para provimento de 1500 (mil e quinhentas) vagas”. (eDOC 1, p. 9) 



    Assevera, ainda, que, com a promulgação da LC 498/2022 do Estado de Pernambuco, evidenciou-se a violação ao Tema 784-RG, “uma vez que permite que candidatos com notas inferiores aos reclamantes adentrem, de forma definitiva, nos quadros da PMPE. Em anexo, estão processos onde candidatos com notas inferiores aos reclamantes já se beneficiaram da LC”. (eDOC 1, p. 12) 



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado, “determinando o prosseguimento dos reclamantes nas demais fases do certame da PMPE 2009 e, no caso de êxito, que sejam devidamente nomeados e empossados”. (eDOC 1, p. 13)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 36)



    Intimada, a parte reclamante promoveu a emenda à inicial. (eDOCs 39-45)



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 38.214/PE, consoante certidão de eDOC 29.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, a autoridade reclamada encaminhou informações dando conta que “não houve a interposição do cabível agravo interno do art. 1. 021 do CPC”. (eDOC 36)



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente